Tribunal: TJBA
Processo: 8080106-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080106-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SERGIO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE EDY SOUZA DE SA, JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO, JOSENILDO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. INSTRUMENTO DO CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII DO CDC. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO FEITO. PREJUDICADA A ANÁLISE DE MÉRITO DO APELO.

1.
Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito cumulada com reparação material e moral em virtude de valores descontados em conta.

2. O juízo primevo julgou improcedente a ação, sem conceder a inversão do ônus da prova requerida pelo autor.

3. O Autor demonstrou verossimilhança de suas alegações e se tratando de hipossuficiente, deve-se aplicar o art. 6º, VIII do CDC, invertendo o ônus probatório para que o Réu apresente o instrumento contratual ou a forma de contratação.

4. A inversão do ônus da prova se trata de regra de instrução, não podendo ser realizada no juízo recursal sob pena de cerceamento de defesa da parte contrária, portanto, deve a sentença ser anulada para possibilitar a produção de provas.

5. Prejudicada a análise de mérito do recurso, para que seja reconhecido o direito a inversão do ônus probatório, bem como a anulação da sentença recorrida de ofício e os demais atos dela decorrentes, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

6.
RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°.

8080106-28.2019.8.05.0001
, da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em que são Apelante e Apelado, respectivamente, ANTONIO SERGIO BISPO DOS SANTOS e BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO E ANULAR EX OFFICIO A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2021.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA